Tribunal: STF
Processo: HC 233583
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim, redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FLAVIO GARCIA DE ALVARENGA, contra decisão indeferitória da liminar, proferida por Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - HC 5654843- 28.2023.8.09.0006.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 27 de abril de 2023, por suposto envolvimento na prática de crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo o Relator indeferido o pedido liminar, nos termos da decisão de fls. 27-29 (e-STJ).



    Nesta sede, a defesa alega, em suma, que a instrução probatória demonstra que o paciente é inocente, pois além das declarações das testemunhas e informantes, há confissão de corréu de que é o autor do delito.



    Aduz ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente encontra-se preso desde 27/4/2023.



    Pleiteia a superação da súmula n. 691 do STF. Invoca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    [...]



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra assim motivada:



    ‘A concessão de liminar somente se dará quando os documentos que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de modo inconteste, estreme de dúvidas, a ilegalidade do ato judicial combatido, apta a ensejar violação de direitos constitucionais.



    Destarte, como provimento cautelar que é, seu deferimento não dispensa a comprovação, em juízo de cognição incompleta, da inexistência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, o que não ressai do primeiro exame da prova pré-constituída para embasamento dos argumentos expendidos na inicial.



    Além do mais, pela natureza da questão abordada no presente writ, temeráriaa concessão liminar da ordem, em face da unilateralidade da prova produzida.



    Não bastasse isso, nada obstante as alegações formuladas pelo impetrante, denota-se que o presente caso merece maior cautela, pela natureza do crime, que foi cometido com violência.



    Diante de tais considerações, INDEFIRO a liminar requerida.’ (e-STJ, fls. 27-29 ).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 13).



    Nesta impetração, busca-se:



    “Que seja conhecido o pedido e concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus ora impetrada, Art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316 do CPP c/c art. 5º inciso LXVIII da CF/88, com ou sem aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Código, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do Paciente;



    Que seja determinada a notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender devidas, caso queira;



    Que seja definitivada a medida liminar requerida ou que, em caso de não ser concedida liminarmente, que seja definitivamente concedida a ordem ora impetrada, expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura em favor do Paciente, consoante os fundamentos acima expostos.” (doc. eletrônico 1, pp. 21-22).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



     Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator